Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1. Exauridas as tentativas de localização de bens da parte devedora, admite-se a reiteração automática de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.